Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-67.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015371-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE DECLAROU O JUÍZO
A QUO
PREVENTO PARA JULGAR O FEITO E INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PREVENÇÃO – DETERMINAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO CPC – PREVENÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA COMARCA DE CUIABÁ – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para efeitos da prevenção deve-se observar a data em que houve o registro ou distribuição da lide, nos termos do art. 59 do CPC.
In casu
a ação de execução foi ajuizada primeiro, enquanto a ação consignatória foi distribuída posteriormente, portanto, evidente que o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá é o prevento e competente para processar e julgar ambas as ações.

Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO nº 1005748-80.2018.8.11.0002, movida contra o BANCO DO BRASIL S. A., declarou-se prevento para o processamento e julgamento da demanda originária, bem como indeferiu o pedido de realização de prova pericial contábil.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande é o prevento para processar e julgar a demanda originária em razão da AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 1030596-48.2017.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá, somente teve a citação via edital em 2023, enquanto a ação de consignação em pagamento foi distribuída em 2018 na Comarca de Várzea Grande.

Alega que não constam documentos suficientes nos autos para o seu julgamento, motivo pelo qual deve ocorrer a perícia requerida pela consumidora, que comprovará a prática do anatocismo e que está tendo o seu direito de defesa cerceado.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para ser determinada a produção de prova pericial e a remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, bem como dos autos nº 1030596-48.2017.8.11.0041.

Efeito suspensivo recursal indeferido (ID 221056192).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 223750676).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 224072194).

Tentada conciliação, esta restou inexitosa (ID 241255696).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Estabelece o art. 55 do CPC, que:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Desse dispositivo legal, fica claro que a conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

A finalidade precípua da reunião de ações conexas ou que tenham uma conectividade conforme permite o § 3º do art. 55 do CPC, é evitar decisões conflitantes.

In casu
, tenho que deve ser afastada a tese de que o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande é o prevento para processar e julgar a demanda originária.

Isso porque a AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 1030596-48.2017.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá, foi distribuída anteriormente.

O artigo 59 do CPC fixou que o registro ou a distribuição da petição inicial é quem torna o Juízo prevento,
in verbis
:

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Portanto, como a demanda executiva foi distribuída primeiro, evidente que o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá é o prevento e competente para processar e julgar ambas as ações.

Prosseguindo, no que tange a realização de perícia contábil, também entendo que a pretensão da parte autora, ora agravante, pode facilmente ser obtida apenas com a análise do contrato firmado e, quando for proferida a sentença de mérito, deverá o Juiz declarar quais são as cláusulas abusivas encontradas, postergando a realização de cálculos para a fase de liquidação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO -
PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito.
Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.
” (TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE
-
Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados.
” (TJ-MG - AI: 10000211908793001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação 25/11/2021) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024